Tribunal: TJDFT
Processo: 0723779-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723779-71.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: REJANE RIBEIRO FERREIRA BORGES RECORRIDO: THIAGO FERREIRA BORGES D E S P A C H O Remetam os autos à PROCURADORIA DE JUSTIÇA para PARECER. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator